Tribunal: TJSP
Processo: 2064952-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patente
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL –Medida formulada diretamente a este Tribunal de Justiça – Litigam as partes em antiga e complexa demanda, que envolve discussão sobre licenciamento de produtos, pagamento de royalties e violação de marcas – Sentença de mérito de parcial procedência, sujeita ainda a recurso de apelação dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC. Antecipação da eficácia

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL –Medida formulada diretamente a este Tribunal de Justiça – Litigam as partes em antiga e complexa demanda, que envolve discussão sobre licenciamento de produtos, pagamento de royalties e violação de marcas – Sentença de mérito de parcial procedência, sujeita ainda a recurso de apelação dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC. Antecipação da eficácia de pedidos acolhidos na sentença, com cobrança imediata dos royalties, mediante depósito judicial nos autos de liquidação provisória que será postulado em Primeira Instância e abstenção do uso de marcas. Eventuais sinais de insolvência da requerida são insuficientes para antecipar os efeitos da execução, pois não convertem crédito quirografário em crédito preferencial, subtraindo-o do risco de eventual insolvência, concurso de credores, recuperação judicial ou falência. Inviabilidade de exigir depósito judicial dos royalties antes da confirmação de eventual sentença proferida na fase de conhecimento, ou ao menos encerramento da liquidação provisória em Primeira Instância. Pedido de tutela de urgência e de evidencia indeferido, cassada a liminar objeto de agravo interno, que resta prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000560631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2064952-56.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MANUFATURA
DE
BRINQUEDOS
ESTRELA
S.A
e
BRINQUEMOLDE
LICENCIAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., são agravados HASBRO
INTERNATIONAL INC. e HASBRO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS E JOGOS LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, indeferiram o pedido de
tutela de urgência e de evidencia, cassada a liminar objeto de agravo interno, que resta
prejudicado, vencido o relator sorteado, que dava provimento e declara voto vencido.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FRANCISCO LOUREIRO, vencedor, RUI CASCALDI (Presidente), vencido, RUI
CASCALDI (Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020
FRANCISCO LOUREIRO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2064952-56.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 36.053 – F - 2/7
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2064952-56.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A E
BRINQUEMOLDE LICENCIAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADOS: HASBRO INTERNATIONAL INC. E HASBRO DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E JOGOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 36.053
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL –Medida formulada
diretamente a este Tribunal de Justiça – Litigam as partes em
antiga e complexa demanda, que envolve discussão sobre
licenciamento de produtos, pagamento de royalties e violação de
marcas – Sentença de mérito de parcial procedência, sujeita ainda
a recurso de apelação dotado de efeito suspensivo, nos termos do
art. 1.012 do CPC. Antecipação da eficácia de pedidos acolhidos
na sentença, com cobrança imediata dos royalties, mediante
depósito judicial nos autos de liquidação provisória que será
postulado em Primeira Instância e abstenção do uso de marcas.
Eventuais sinais de insolvência da requerida são insuficientes para
antecipar os efeitos da execução, pois não convertem crédito
quirografário em crédito preferencial, subtraindo-o do risco de
eventual insolvência, concurso de credores, recuperação judicial
ou falência. Inviabilidade de exigir depósito judicial dos royalties
antes da confirmação de eventual sentença proferida na fase de
conhecimento, ou ao menos encerramento da liquidação
provisória em Primeira Instância. Pedido de tutela de urgência e
de evidencia indeferido, cassada a liminar objeto de agravo
interno, que resta prejudicado.
1. Adota-se por inteiro o relatório extraído do voto
original proferido pelo Desembargador Relator sorteado, nos seguintes
termos:
“Trata-se de pedido de tutela antecipada recursal
formulada nos autos de ações de proibição de uso, cessão e transferência de
marcas c.c. cominatória e indenizatória, propostas pela ora requerente e julgadas
parcialmente procedentes por uma mesma sentença, atacada por recurso de
apelação ainda não distribuído neste Tribunal.
Objetiva, a requerente, antecipação dos efeitos da tutela
recursal para que a parte requerida passe a depositar imediatamente em conta
judicial vinculada ao incidente de liquidação de sentença os royalties devidos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2064952-56.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 36.053 – F - 3/7
partir de 2008, conforme condenada, ou ainda os futuros, a partir da publicação
da sentença condenatória, de modo a assegurar a satisfação de parte do crédito
e garantir o resultado útil dos processos, dado o acúmulo de valores que já se
verifica (12 anos sem efetuar o pagamento) e a notória dificuldade financeira das
requeridas, demonstrada em parecer de auditor independente.
Deferida em parte a medida requerida de forma liminar,
autorizando o prosseguimento da liquidação antecipada da condenação, com
depósito dos valores a serem apurados por perito judicial a ser nomeado naquele
incidente (processo n. 1029241-15.2020.8.26.0100) e indeferida a fixação de
prazo para a realização do depósito, bem como a apresentação de memória de
cálculo e documentos contábeis, atos que fazem parte do próprio procedimento
de liquidação e que devem ser determinados naqueles autos, contra ela
interpuseram as requeridas agravo interno.
Defenderam-se
as
requeridas
sustentando,
preliminarmente, a incompetência deste Tribunal para conhecer do pedido antes
do ingresso dos autos nesta instância, e no mérito, insistem nos mesmos
argumentos de defesa apresentados ao longo de todo o processo. Alegam,
ainda, que não se pode garantir à requerente a satisfação antecipada de um
crédito provisório, ilíquido e incerto, e sem qualquer privilégio e que a informação
trazida no balanço de 2019 sobre os riscos de continuidade da Companhia é
praxe exigida pelas normas contábeis, não servindo de argumento para
caracterizar suposto estado de insolvência. Por fim, chamam a atenção para o
grave dano que o deferimento da providência requerida causará aos seus fluxos
financeiros.
É o relatório.”
2. Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno
em razão da análise do mérito do pedido de tutela antecipada antecedente.
Ressalvo que as matérias contidas nas razões
recursais serão enfrentadas abaixo, juntamente com o mérito do recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2064952-56.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 36.053 – F - 4/7
principal.
3. Em que pese o respeito que devoto ao Eminente
Desembargador Relator Rui Cascaldi, ouso apartar-me de seu entendimento.
A meu ver, não se encontram presentes os requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil, a autorizar as medidas
postuladas pelas autoras HASBRO antes do julgamento do recurso de
apelação.
Postularam
as
autoras
diversas
medidas
na
pendência do julgamento do recurso de apelação, como a vedação de
comercialização de produtos e jogos e imediata cobrança, mediante
depósito judicial, de royalties devidos pela ré ESTRELA.
Foi deferida pelo Eminente Des. Relator prevento Rui
Cascaldi a medida do depósito judicial dos royalties dos produtos e jogos
discriminados nos pedidos acolhidos na sentença de Primeiro Grau
4. Litigam as partes há mais de uma década em
renhida e volumosa demanda judicial, em autos físicos que superam quatro
mil folhas.
Discutem a licitude da extinção de contrato de
licenciamento de produtos e jogos, a utilização e comercialização de
diversos produtos por parte da ESTRELA sem pagamento de royalties e a
ilicitude dos registros de marcas junto ao INPI.
Após a produção de prova pericial, com dois laudos
em sentidos opostos, sentença de mérito proferida em Primeira Instância
julgou parcialmente procedente a ação, acolhendo diversos dos pedidos
formulados na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2064952-56.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 36.053 – F - 5/7
Dentre os pedidos acolhidos se encontra o de
pagamento de royalties pela utilização de diversos jogos e produtos,
devidamente discriminados na sentença, após a extinção do contrato de
licenciamento, no ano de 2.007.
Não houve no corpo da sentença, em capítulo
específico, a concessão de qualquer tutela de urgência ou de evidência.
A sentença os autos são físicos - se encontra em
fase de interposição de recursos de apelação, que, segundo a regra do
artigo 1.012 do Código de Processo Civil, é dotado de efeito suspensivo. É
bom ressaltar que durante o período de pandemia do COVID-19 os prazos
de atos processuais a serem praticados em autos físicos permanecem
suspensos até o dia 27 de julho próximo.
5.
Formularam
então
as
autoras
HASBRO
diretamente a este Tribunal pedido de concessão de tutela de urgência e de
evidência.
Argumentaram que a ré ESTRELA se encontra em
difícil situação financeira, como revelam seus últimos balanços patrimoniais,
o que coloca em risco o recebimento do crédito e a efetividade da sentença
condenatória, especialmente no que se refere ao pagamento de royalties
pelo uso indevido de produtos e jogos.
Pediram e obtiveram liminar de depósito judicial
imediato dos royalties, em sede de liquidação provisória de sentença, a ser
ainda pedida em Primeira Instância.
6. Com o devido respeito, entendo que o pedido de
tutela de urgência ou de evidência se mostra prematuro e pode levar a
situação de risco de dano inverso.
Não há tutela de evidência, uma vez que a matéria é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2064952-56.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 36.053 – F - 6/7
controvertida por inteiro, e o recurso de apelação, segundo afirma a ré
ESTRELA, impugnará a totalidade da condenação. A interposição de
seguidos recursos em longa demanda, por si só, não configura exercício
abusivo do direito de defesa.
Também não vejo os requisitos da tutela de urgência
com os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e por mais de
uma razão.
Primeiro, porque eventual depósito dos royalties não
terá a natureza de pagamento, uma vez que inexiste sentença proferida na
fase de conhecimento confirmada por este Tribunal de Justiça. Terá a
natureza de garantia de crédito eventual, se for confirmada a sentença da
Primeiro Grau.
Os depósitos judiciais não forram as credoras do
risco de insolvência, uma vez que não convertem crédito nitidamente
quirografário em crédito privilegiado. Dizendo de outro modo, se a ré
ESTRELA pedir recuperação judicial, ou vier a falir, ou houver concurso de
credores com o fisco (titular de crédito lançado no balanço patrimonial de
quase um bilhão de reais) eventuais depósitos não poderão ser levantados
pelas autoras HASBRO.
Dizendo de outro modo, as autoras HASBRO, com
ou sem depósito judicial dos royalties, se sujeitarão a eventual concurso de
credores.
Existe o risco de dano inverso. O depósito imediato
do pagamento de royalties ainda controvertidos pode comprometer de
modo decisivo a saúde financeira da ré ESTRELA, que inverterá parte de
seu faturamento para garantia de crédito ainda incerto quanto à sua
existência (an) e valor (quantum).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2064952-56.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 36.053 – F - 7/7
De igual modo, o pedido de vedação de
comercialização de determinados produtos, ou de cancelamento do registro
de marcas junto ao INPI, tem natureza tipicamente executória e não deve
preceder a confirmação da sentença na fase de conhecimento.
O pedido de liquidação pode ser feito na pendência
do processamento do recurso de apelação, como autoriza o art. 512 do
Código de Processo Civil.
O que não se admite é que antes do processamento
do próprio pedido de liquidação provisória e do julgamento dos recursos de
apelação, recebidos em duplo efeito, já se iniciem medidas de nítido caráter
executório, mediante depósito de valores que não se sabe a quanto
montam e nem se são realmente devidos.
Indefiro o pedido de antecipação de tutela dos efeitos
da sentença de Primeiro Grau e, por consequência, casso a liminar
concedida por decisão monocrática.
O
agravo
interno
fica
prejudicado,
ante
o
indeferimento do pedido de tutela antecipada.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator designado